Tribunal: TJDFT
Processo: 0738053-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738053-42.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: NILZA RODRIGUES REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO WAGNER PESSOA VIEIRA D E S P A C H O Cuida-se de incidente de suspeição suscitado por NILZA RODRIGUES em face do MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, Dr. Wagner Pessoa Vieira, nos autos do processo n. 0728065-62.2018.8.07.0001, que versa acerca de cumprimento de sentença deflagrado por Divina Terezinha Alves Leal em face de Miramar Ferreira, sob o fundamento de parcialidade e interesse na causa (artigo 145, incisos I e IV, do Código de Processo Civil). Do exame dos autos, verifico a necessidade de a excipiente apontar de forma clara e objetiva em que consiste a parcialidade do MM. Juiz, haja vista ter apontado o inciso I (amizade íntima ou inimizade com qualquer das partes ou seus advogados), bem como qual o interesse do Magistrado no julgamento em favor da exequente, Divina Terezinha Alves Leal (inciso IV), ambos do artigo 145 do CPC. Assim, à luz dos artigos 9o e 10 do CPC, intime-se a excipiente para emendar a inicial no prazo de 10 (dez) dias. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador